Tribunal: TJDFT
Processo: 0713556-58.2020.8.07.0001
Órgão julgador: SEBASTIÃO COELHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-03-25
Data de publicação: 2021-04-13

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO PELOS POLICIAIS. NULIDADE DAS PROVAS OBTIDAS. INOCORRÊNCIA. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. QUANTIDADE DA DROGA APREENDIDA. DESCLASSIFICAÇÃO PARA USO. INVIABILIDADE. DOSIMETRIA DA PENA. PERCENTUAL DE AUMENTO PARA CADA CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL NEGATIVA.

1. Os testemunhos dos policiais em Juízo, a respeito das funções que desempenham na qualidade de agentes públicos, detêm presunção relativa de veracidade e os atos por eles praticados no exercício do cargo gozam de presunção de legitimidade, constituindo relevante elemento probatório.

2. Não impugnada de forma comprovada a anuência da proprietária para ingresso dos policiais no imóvel, descabido falar em violação de domicílio por parte deles e de ilicitude das provas decorrentes dessa entrada.

3. Inviável a desclassificação para uso quando restam devidamente demonstradas a autoria e a materialidade do tráfico de entorpecentes.

4. “O período depurador de 5 (cinco) anos, previsto no artigo 64, inciso I, do Código Penal, apenas afasta a configuração da agravante da reincidência, de forma que as condenações anteriores ao referido período podem ser utilizadas na fixação da pena-base, a título de maus antecedentes”. (Acórdão 1304111, 00005374220198070007, Relator: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI, 3a Turma Criminal, data de julgamento: 26/11/2020, publicado no PJe: 7/12/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.)

5. “A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, de fato, está fixada no sentido de que as ações penais em curso, embora não possam configurar reincidência ou maus antecedentes, podem ser utilizadas pelas instâncias ordinárias, para avaliarem a habitualidade do acusado na prática criminosa e afastarem a aplicação da minorante prevista no art. 33, § 4.o, da Lei no 11.343/2006”. (AgRg no REsp 1894349/SP, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 24/11/2020, DJe 02/12/2020).

6. Na primeira fase da dosimetria da pena para o crime de tráfico de entorpecentes, cada circunstância judicial (art. 59 do CP), bem como a quantidade de droga e a sua natureza (art. 42 da Lei no 11.343/2006) devem acrescer 1/8 (um oitavo) da diferença entre as penas máxima e mínima previstas em abstrato para o crime.

7. Preliminar de nulidade de produção de prova rejeitada. Recurso conhecido e desprovido.